Tribunal: STF
Processo: RE 101162
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
PROCESSUAL.
PREQUESTIONAMENTO: INOCORRENCIA. REQUISITO NECESSARIO PARA O
EXTRAORDINÁRIO.
EMBORA TENHA, AINDA QUE PALIDAMENTE, AFLORADO O RECORRENTE, NO SEU
RECURSO DE REVISTA, O TEMA CONSTITUCIONAL DA "COISA JULGADA",
NECESSARIO QUE HOUVESSE ELE SIDO EXAMINADO NO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO,
PARA JUSTIFICAR-SE O APELO DERRADEIRO, POIS E CERTO QUE A ALUDIDA
REVISTA FOI ADMITIDA POR FUNDAMENTO QUE NÃO SERVE PARA EMBASAR
EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA, QUAL O DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, ANTE O DISPOSTO NO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
QUE APENAS O PERMITE NA HIPÓTESE DE O ARESTO RECORRIDO TER VIOLADO
PRECEITO CONSTITUCIONAL.